Tribunal: STF
Processo: RHC 54969
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL, PARAGRAFO 2. CRIMINOSO
PRIMARIO. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE
RECLUSÃO POR DETENÇÃO. ALEGAÇÃO QUE ENVOLVE O EXAME PROFUNDO DA
PROVA. VALOR DA COISA FURTADA SUPERIOR AO SALARIO MINIMO. RECURSO
NÃO PROVIDO.